Tribunal: STF
Processo: ARE 1519204
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais interpõe agravo (eDoc 13), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 12) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 9) manejado em face de acórdão (eDoc 8) assim ementado:



    EXONERAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR AO CARGO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – DISTINGUISHING – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível a aplicação da Teoria do Faro Consumado em casos excepcionais. 



    Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 2º e 37, incisos I a IV, ambos da Constituição Federal. Sustenta não encontrar amparo nas hipóteses de investidura em cago público previstas na legislação de regência e no Texto Constitucional a pretensão de se convolar a posse precária de servidor público.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República que opinou pelo desprovimento do recurso (eDoc 23): 



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O órgão fracionário estadual se amparou nos elementos fático-probatórios para concluir pela existência de circunstâncias idôneas a autorizar a pleiteada reintegração da autora, conforme indicam os excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor:



    Não se desconhece a tese firma pelo STF no julgamento do Tema 476, a qual diz “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogada ou modificada” 



    Todavia, em que pese a força vinculante das teses firmadas pela Suprema Corte no julgamento pelo esquema da repercussão geral, não resta impossibilitado que o julgador, ao analisar a peculiaridade do caso concreto, venha tomar decisão diversa daquela firmada pelo Supremo. 



    Neste norte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicando a técnica do distinguishing e de maneira excepcional, tem afastado o entendimento do STF sobre a matéria, aplicando-se a teoria do fato consumado em casos semelhantes ao discutido nestes autos, assim como bem destacou o Juízo primevo (REsp. 1.673.591/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 20.8.2018; AREsp 883.574/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maria Filho, DJe 05/03/2020). 



    No presente caso, não pode haver solução de maneira diversa daquela dada pelo Juízo sentenciante, pois a solução da contenda deve ser à luz dos princípios gerais do direito da dignidade da pessoa humana, valorização do trabalhador, da segurança jurídica e do interesse público. 



    Com efeito, restou demonstrado nos autos que a Recorrida ingressou na carreira militar em 16/02/2009, após concurso público e decisão judicial, mantendo-se nela até 14/09/2018, quando foi exonerada pelo poder público. 



    Destaque-se que até 25/10/2016, a Recorrida estava amparada por decisão judicial e, após isso, permaneceu no cargo por quase 02 (dois) anos, por inércia da administração pública. 



    Deste modo, verifica-se que a Recorrida permaneceu em sua função pública por mais 09 (nove) anos, período no qual contribuiu para a prestação do serviço de segurança pública de maneira exemplar, realizando cursos de aperfeiçoamento profissional e bom desempenho do trabalho, de modo a gerar gastos e também vantagens à administração pública. 



    Com estes quase 10 (dez) anos de carreira, a Recorrida acumulou conhecimento e experiências para o bom desempenho do serviço público, não sendo vantajoso para a administração pública o seu desligamento. Entendo, pois, que o desligamento da Recorrida da função de policial militar será, deveras, mais danoso para a sociedade e para a administração pública do que sua manutenção. 



    Note-se que, embora tenha sido considerada inapta no exame psicotécnico, nestes quase 10 (dez) anos de carreira, não há nada que desabone a capacidade emocional da recorrida (nada foi juntado aos autos). 



    Portanto, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o presente caso é excepcional e reclama o afastamento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de se aplicar a teoria do fato consumado, em nome da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e do interesse público. 



    Esse quadro atrai a incidência do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o RE 1.334.608, ministro Gilmar Mendes, do qual extraio a ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento de cargos PM/AM. Pretensão de exclusão de candidata empossada há mais de 9 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva, posteriormente cassada. Não incidência do tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente